Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724080-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROPEG COMUNICACAO S/A AGRAVADO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME, PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Propeg Comunicação S/A contra decisão de ID 59416408, ratificada ao ID 63015322 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, em que o d. Juízo a quo, considerando inexistir prova pré-constituída da falsidade alegada pela executada, mas tão somente indícios, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela ofertada. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o título executivo que embasa a execução está fundado em documentos e notas fiscais falsas, referentes à prestação de serviços que sequer foram comprovados, e que soma vultosa quantia. Ressalta a existência do Inquérito Policial n. 282 para apuração dos fatos, e que o MPDFT, em sua primeira análise, teria afirmado que as agravadas refizeram documentos e alteraram datas, assinaturas e números de carteiras e identidade, tendo opinado, ainda, que a sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ratificada pelo Tribunal, teria sido imprópria, em razão dos indícios de falsidade dos documentos que lastreiam referida ação. Assevera inexistir perícia conclusiva sobre o fato e que, embora o inquérito policial não esteja concluído, tendo em vista a polícia estar em busca dos investigados para colher seus depoimentos, os simples indícios de falsidade são suficientes para um julgamento mais cauteloso da ação. Aduz, ainda, que o valor de R$ 50.000,00, fixados a título de honorários sucumbenciais, mostra-se exorbitante pela simples deflagração do cumprimento provisório de sentença. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento a fim de que, reconhecendo os vestígios de falsidade dos documentos, seja extinto o cumprimento provisório da sentença ou, subsidiariamente, seja suspenso o feito até a conclusão do inquérito policial. Preparo recolhido aos IDs 17747561 e 17747562. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a: (...) técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427, grifo nosso). Com efeito, são esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO EXTREMO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. 2. DISCUSSÃO SOBRE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E ADULTERAÇÃO FRAUDULENTA DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DESSE DEBATE NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284 DO STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cabe ao Presidente da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que por vezes implica exame superficial do próprio mérito, não significando usurpação de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. De fato, "a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor" (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, unânime, DJe 19/5/2011). 2.1. No caso, não há como alterar a cognição da instância ordinária que entendeu pelo descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a existência de adulteração fraudulenta no cheque e, como consequência, a ilegitimidade passiva do agravante, porquanto tal discussão ensejaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1260669/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. CABIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível exceção de pré-executividade com base na iliquidez do título executivo, desde que desnecessária dilação probatória (v.g. REsp 1.485.797/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5/2/2015; AgRg no Ag 1297160/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 13/8/2012; REsp 803.351/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 12/2/2008). (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 978.154/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018, grifo nosso); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. a exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. A discussão acerca de falta certeza ao título por não haver prova da prorrogação do contrato pelas partes, como pretende o agravante, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto atrelada ao mérito do feito executivo. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC.. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1229960, 07203390620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO RELATIVA À DESISTÊNCIA DA AÇÃO SEM CONHECIMENTO DA EXECUTADA. INTERESSE EXCLUSIVO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. A exceção de pré-executividade serve para alegar matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, nos casos em que não há necessidade de dilação probatória. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1228716, 07202975420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante tais premissas, conquanto a agravante tenha arguido a nulidade dos documentos e notas fiscais que embasaram a sentença proferida em ação de cobrança, certo é que esta não pode ser aferida de plano pelo julgador. A despeito da comprovação de instauração de inquérito policial para apuração dos fatos apontados, como a própria agravante afirma, ainda não houve a sua conclusão, nem mesmo há qualquer perícia conclusiva quanto à falsidade em questão. Cumpre destacar que a mera instauração de inquérito policial não é fundamento apto a ensejar a extinção do feito executivo. Nem mesmo se mostra cabível o pleito de suspensão processual até que seja concluído aludido inquérito policial. Como bem pontuou o magistrado a quo, esta Relatoria já suspendeu o feito pelo prazo aludido, conforme decisão proferida em sede de embargos de declaração (acórdão n. 1147522) opostos contra acórdão prolatado no recurso de apelação. Confira-se trecho do decisum: (...) I.1) Do pedido de suspensão do feito Consoante relatado, o DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do feito, haja vista a pendência de investigações acerca de indícios de falsidade documental no conjunto probatório produzido nos autos. Na ocasião, ponderou que, em caso de trânsito em julgado das decisões proferidas nestes autos, restaria apenas a via da ação rescisória. Oportunizada a manifestação da parte adversa, EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA. E OUTROS quedaram inertes, pronunciando-se sobre os aludidos embargos de declaração extemporaneamente, o que foi determinante para a suspensão do feito por parte desta Relatoria (fl. 372), conforme requerido pelo DISTRITO FEDERAL. Ocorre que, decorrido mais de 1 (um) ano do despacho de fl. 372, não trouxe o DISTRITO FEDERAL qualquer elemento que justifique a continuidade da suspensão, tendo se limitado, nesse período, a juntar a Nota Técnica no 06/2017, produzida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, recomendando a instauração do devido inquérito policial (fls. 353/358). Por último, não houve qualquer manifestação nos autos, mesmo após ter-lhe sido dada vista pessoal em duas ocasiões diversas (fls. 427/248). De mais a mais, não se pode olvidar que, à luz da legislação processual civil, o sobrestamento do feito, em razão da prejudicialidade externa com outra causa, seja ela de natureza cível ou criminal, não pode ultrapassar o prazo de 1 (um) ano, nos moldes dos artigos 313, § 4o, e 315, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. Assim, considerando-se a ausência de elementos aptos a justificar a manutenção do sobrestamento, bem como o decurso do prazo máximo de 1 (um) ano da suspensão, impõe-se, neste momento, o prosseguimento do feito. (grifo nosso) Sendo assim, não há elementos que justifiquem novo sobrestamento do feito, mostrando-se acertada a decisão impugnada quanto ao ponto. Por fim, a respeito da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em exceção de pré-executividade, assim tem sido o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (...) 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018, grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que "não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente" (STJ, EREsp 1.048.043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 29/06/2009). Em idêntico sentido: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.443.450/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.162.737/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 16/06/2014; STJ, AgRg no REsp 1.130.549/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28/10/2013. V. Agravo Regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 197.772/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 20/11/2015, grifo nosso). Embora o entendimento desta Relatora convirja com aquele emanado pela Colenda Corte Superior, no sentido de não se mostrar cabível a fixação de verba honorária sucumbencial quando a exceção de pré-executividade for rejeitada, vê-se que a insurgência da agravante se restringe à redução da verba. Nesse norte, descabido o seu decote, por não se tratar de matéria sobre a qual o juízo possa se manifestar de ofício, sendo imperiosa a insurgência da parte executada. No que tange ao pleito de redução, este será apreciado por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora